Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA ATIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste inovação recursal em relação a matéria apreciada somente na r. sentença apelada, cuja análise foi devolvida ao Tribunal em sede de Apelação.
2. A jurisprudência do c. STJ pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei no 10.887/2004 (que regulamentou a EC no 41/2003 disciplinando o método de cálculo dos proventos de aposentadoria com base na média aritmética simples das maiores remunerações) às aposentadorias por invalidez permanente oriundas de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, ainda que se trate de servidor que tenha ingressado no serviço público após a EC no 41/2003, consoante precedentes colacionados.
3. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação às obrigações do IPREV/DF está prevista, expressamente, no art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 769/2008 (Reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências), bem como na tese firmada pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no julgamento do IRDR no 15.
4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas.